Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-09.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708297-09.2021.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER ALVES DA CRUZ APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por WAGNER ALVES DA CRUZ em desfavor da r. sentença exarada sob o ID 68971174. No petitório de ID 70422460, o escritório JOSÉ WALTER &amp; FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado neste ato pela Dra. Rayana Kallyne Gós Silva, relatou que não mais representa os interesses do apelado BANCO BRADESCO S/A no presente processo, consoante se depreende da juntada de procuração do novo causídico nos autos de origem. Informou que, todavia, o aludido escritório continua recebendo de forma indevida as comunicações processuais relativas ao recurso, permanecendo cadastrado no sistema de publicação deste Tribunal. Assim, postula a retirada imediata dos nomes dos antigos causídicos dos registros processuais, excluindo-os das futuras intimações relativas ao presente processo, as quais deverão ser direcionadas aos advogados regularmente constituídos nos autos originários. De fato, analisando a petição de ID 221304696 (autos no 0706831-77.2021.8.07.0014) colacionada no bojo da ação de execução de título extrajudicial na data de 18/12/2024, verifica-se que o BANCO BRADESCO S/A procedera à regularização da representação processual naqueles autos. Na oportunidade, a instituição financeira exequente requereu o cadastro do novo causídico (FREDERICO DUNICE P. BRITO – OAB/DF 21.822), postulando que todos os atos e publicações viessem a ser realizados exclusivamente em seu nome, inclusive de eventuais autos associados (embargos à execução, recursos, etc). Ainda que o BANCO BRADESCO S/A não tenha formulado requerimento expresso para o cadastramento do novo causídico nos autos da presente apelação cível, revela-se oportuna a retificação da representação processual do banco apelado, mormente ao se considerar a manifestação apresentada pelo escritório de advocacia no petitório sob ID 70422460. Dessa forma, proceda-se a Secretaria da 8a Turma Cível ao descadastramento dos advogados indicados na petição de ID 70422460, cessando por completo o envio de publicações do processo ao escritório JOSÉ WALTER &amp; FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS. Ainda, determino a inclusão do causídico FREDERICO DUNICE P. BRITO (OAB/DF 21.822) como novo patrono do BANCO BRADESCO S/A no sistema do PJe (procuração em ID 221304700 nos autos no 0706831-77.2021.8.07.0014), regularizando-se a representação processual da parte apelada também nos autos desta apelação cível. Após, nada mais havendo, aguarde-se o julgamento do recurso de apelação cível interposto pelo executado/embargante. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2025 às 19:04:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora